Tribunal: TJDFT
Processo: 0704889-76.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MENOR. OBSTÁCULO AO RESSARCIMENTO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I - CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença, acolheu incidente de desconsideração da personalidade jurídica para incluir a agravante no polo passivo da execução, com fundamento no art. 28, §5o, do Código de Defesa do Consumidor.
II - RAZÕES DE DECIDIR
2. A relação jurídica estabelecida entre as partes possui natureza consumerista, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor.
3. Nos termos do art. 28, §5o, do CDC, poderá ser desconsiderada a pessoa jurídica sempre que sua personalidade for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores.
4. A Teoria Menor dispensa a comprovação de desvio de finalidade ou confusão patrimonial, sendo suficiente a demonstração da dificuldade ou impossibilidade de satisfação do crédito.
5. A jurisprudência do tribunal admite a desconsideração da personalidade jurídica em relações de consumo quando evidenciada a ineficácia da execução.
6. No caso, restaram infrutíferas as tentativas de localização de bens por meio dos sistemas SISBAJUD e RENAJUD, e a devedora não indicou bens à penhora nem colaborou com a execução.
7. Tais circunstâncias evidenciam que a personalidade jurídica da executada constitui obstáculo ao adimplemento da obrigação, autorizando a aplicação da Teoria Menor.
8. A decisão recorrida está em conformidade com os princípios da efetividade da jurisdição, da boa-fé e da proteção do consumidor.
III - DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e não provido.
Tese: “Nas relações de consumo, admite-se a desconsideração da personalidade jurídica com base no art. 28, §5o, do CDC, independentemente da demonstração de desvio de finalidade ou confusão patrimonial, quando a pessoa jurídica se mostrar obstáculo ao ressarcimento do consumidor.”
LEGISLAÇÃO E JURISPRUDÊNCIA:
– Constituição Federal, art. 5o, XXXII; Código de Defesa do Consumidor, art. 28, §5o; Código Civil, art. 50; TJDFT, Acórdãos 2071269 e 2066295.